Tribunal: TJSP
Processo: 2268725-91.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença-locação de imóvel. Decisão que indeferiu o requerimento de expedição de ofício para corretoras de criptomoeda para pesquisa de bens de titularidade do Agravado. Parte agravante que deixou de recolher as custas para intimação da parte agravada, para apresentação de contraminuta, apesar de intimada para tal. Ofensa ao art. 1.019, II, do CPC. Inércia

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença-locação de imóvel. Decisão que indeferiu o requerimento de expedição de ofício para corretoras de criptomoeda para pesquisa de bens de titularidade do Agravado. Parte agravante que deixou de recolher as custas para intimação da parte agravada, para apresentação de contraminuta, apesar de intimada para tal. Ofensa ao art. 1.019, II, do CPC. Inércia configurada que impede a análise do mérito recursal. Afronta aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. RECURSO NÃO CONHECIDO, ante a sua inadmissibilidade.